Tribunal: TJBA
Processo: 0500767-16.2018.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500767-16.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDNA ROCHA CARVALHO

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº.51/06. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, A ABRANGER TODO O PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. INOVAÇÃO À LIDE E OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA DO SERVIDOR NO CARGO, CONSIDERÁVEL, MAS IMOTIVADAMENTE DESPREZADO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.227/2013 (DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE
JACOBINA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS). QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0500767-16.2018.8.05.013
7
, de

Jacobina
, em que figuram apelante
Municípi
o de
Jacobina
, e apelada,
EDNA ROCHA CARVALHO

.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA